Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO, RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MORA EX RE. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. O art. 397 do CC dispõe que o inadimplemento da obrigação constitui de pleno direito em mora o devedor, ou seja, os efeitos da mora incidem a partir da data do vencimento de cada parcela.

2. Em se tratando de dívida decorrente de aluguéis atrasados, ou seja, de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os encargos moratórios devem incidir na data do vencimento de cada débito, tendo em vista que os devedores já estão constituídos em mora, desde a ausência de pagamento da dívida (mora ex re).

3. Recurso conhecido e provido.